Tribunal: STF
Processo: ARE 1256650
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCORDÂNCIA E PRESENÇA DO ADVOGADO NO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.